Tribunal: STF
Processo: HC 235422
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a ordem no habeas corpus lá impetrado, HC nº 867.050.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    O recurso de apelação interposto foi desprovido e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 5/4/2022.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa:



    “1-) "Habeas Corpus", com indeferimento da liminar.



    2-) O paciente deseja rever condenação, com trânsito em julgado, que o condenou à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.



    3-) Via inadequada. Impossibilidade de fazer prospecção de penas ou questionar decisões condenatórias transitadas em julgado por intermédio deste "mandamus". O instrumento jurídico a ser utilizado não seria o "habeas corpus", em princípio, pois o acerto do édito condenatório constitui mérito da causa e reclama, na hipótese, revisão criminal, já interposta nos autos n° 0031773-63.2023.8.26.0000. 



    4-) Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no cumprimento da pena em regime inicial fechado.



    Aduz que “o Código Penal disponibiliza das penas restritivas de direito, e o Estado Democrático de Direito nem se quer [se] deu a oportunidade da paciente ter uma sanção menos gravosa, e já buscou a pena privativa de liberdade, há possibilidade de outras hipóteses, consagrados no Código Penal e Código de Processo Penal. O regime aberto é o mais adequado ao paciente.”. Sustenta, ainda, que a “prisão domiciliar perfeitamente adaptável ao presente caso concreto, cabível ainda em mérito de Habeas Corpus a concessão da ordem, porque o paciente é pessoa idosa e enferma, que sofreu grave acidente que requer cuidados, revela não só uma forte ameaça a sua integridade física, como também risco à vida própria e de seus familiares, permanecendo encarcerado. Por isso, é de suplicar a hipótese, não apenas em matéria de direito penal, e sim direitos humanos.”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto pede-se a Vossa Excelência: 



    a. Seja, liminarmente, o paciente posto em liberdade, aplicando alternativas para seu cumprimento de pena, por efeitos práticos para o caso concreto. 



    b. Requer-se no mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois, a liberdade do paciente, boa estrutura pregressa, somente ao final importará em inaceitável e temerária manutenção de violação ao seu estatus libertatis, antes de esgotado as hipóteses previstas na legislação e por último a prisão, porque requereu revisão criminal nos termos art. 621, do CPP; 



    d. Requer outro sim, o regime aberto. O direito de liberdade. Ou subsidiariamente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ou subsidiariamente as penas restritivas de direito (Art. 44. CPP As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: inciso III). Ou reanálise do quanto a dosimetria da pena. 



    e. O julgamento do presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, e seu salvo conduto. Pela concessão integral da ordem do presente Habeas Corpus e deferimento da liminar. 



    f. Oficializar a autoridade coatora (Sexta Turma do STJ) para prestar as informações de praxe, posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito. 



    g. A autoridade Coatora da Sexta Turma do STJ – Ministro Antonio Saldanha Palheiro” (sic).



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



      [...] No caso, o presente writ não merece concessão. 



    A uma, porque, com o trânsito em julgado da condenação, não há mais de se falar em liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dado o momento processual de execução da pena. 



    A duas, porquanto a fixação do regime fechado deu-se pela condenação em quantum de 16 anos e 4 meses de reclusão, o que inviabiliza a fixação de regime diverso do fechado. 



    E, por fim, a concessão de prisão domiciliar não se aplica ao caso, dado que o agente não se encontra em nenhum dos casos previstos nos incisos do art. 117 da Lei de Execuções Penais (LEP).”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a fixação do regime fechado deu-se pela condenação em quantum de 16 anos e 4 meses de reclusão, o que inviabiliza a fixação de regime diverso do fechado”. 



    Com efeito, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre destacar que o paciente foi condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, de modo que o regime prisional imposto obedece aos ditames previstos no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF. IV – Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido. (HC 211.100-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022)



    Ademais, no decisum objurgado constou “a concessão de prisão domiciliar não se aplica ao caso, dado que o agente não se encontra em nenhum dos casos previstos nos incisos do art. 117 da Lei de Execuções Penais (LEP)”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218-447-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido. (HC 231.816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal e processo penal. Extorsão mediante sequestro e denunciação caluniosa. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação de que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho portador de síndrome de down. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Não havendo comprovação de que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho com síndrome de down, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar. 2. Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (RHC 21.486-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2022)



    Lado outro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Da mesma forma, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 233.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023)



    Releva notar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente